Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-37.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA. AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em regra, deve arcar com o pagamento da comissão de corretagem aquele que contratou o corretor, salvo cláusula contratual em sentido contrário.

2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Todavia, na situação em julgamento, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o descumprimento da obrigação de pagar pelos réus, motivo pelo qual a Ação de Cobrança deve ser julgada improcedente.

4. Recurso conhecido e não provido.